Tribunal: TJSP
Processo: 2038514-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – decisão pela qual foi indeferida a tutela de urgência requerida para o fim de suspender os descontos das parcelas do contrato discutido junto ao benefício previdenciário da agravante – alegação de que tencionava contratar empréstimo consignado na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – decisão pela qual foi indeferida a tutela de urgência requerida para o fim de suspender os descontos das parcelas do contrato discutido junto ao benefício previdenciário da agravante – alegação de que tencionava contratar empréstimo consignado na modalidade ordinária e não cartão de crédito (RMC) – grau de probabilidade do direito invocado insuficiente para o deferimento da medida – alegado vício de consentimento não verificado de plano – ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – decisão mantida – agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038514-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Pacaembu, em que é agravante
DINEIDE SILVA SOUSA CORREIA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO
BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038514-90.2020.8.26.0000 - Voto 24569
2
VOTO No: 24569
AGRAVO DE INST. No: 2038514-90.2020.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: PACAEMBU 1a VARA
JUÍZA: RUTH DUARTE MENEGATTI
AGTE.: DINEIDE SILVA SOUSA CORREIA
AGDA.: BANCO BMG S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
NEGÓCIO
JURÍDICO
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
decisão pela qual foi
indeferida a tutela de urgência requerida para o fim de suspender
os descontos das parcelas do contrato discutido junto ao benefício
previdenciário da agravante alegação de que tencionava contratar
empréstimo consignado na modalidade ordinária e não cartão de
crédito (RMC)
grau de probabilidade do direito invocado
insuficiente para o deferimento da medida alegado vício de
consentimento não verificado de plano ausência dos requisitos
do art. 300 do CPC decisão mantida agravo desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da ação declaratória
de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais
promovida pela agravante contra o agravado.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 60/61 dos autos de
origem) pela qual foi indeferida a tutela de urgência requerida pela agravante para o
fim de suspensão dos descontos junto ao seu benefício previdenciário referentes ao
contrato indicado na petição inicial.
A agravante alegou, em suma, que contratou empréstimo
consignado e não cartão de crédito (RMC). Estavam presentes os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038514-90.2020.8.26.0000 - Voto 24569
3
autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo
Civil. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão recorrida para o fim de
suspensão dos descontos referentes a RMC.
Dispensada intimação do agravado, pois ainda não citado.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
a antecipação da tutela recursal e dispensadas as informações do Juízo de 1o grau (fls.
14).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
A concessão da tutela de urgência (antecipada ou cautelar) é
medida excepcional que demanda a existência de elementos que evidenciem,
cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
Pois bem, em atenta análise dos autos, não se verifica a
presença dos requisitos acima mencionados, o que leva a se concluir pelo acerto da
decisão de 1o grau.
A agravante alegou na petição inicial que sua intenção ao
contratar com o agravado era celebrar contrato de empréstimo consignado em sua
modalidade ordinária e não contrato de cartão de crédito. Foi surpreendida com o
recebimento de cartão de crédito que não solicitou e com os descontos que passaram
a ser realizados mensalmente em seu benefício previdenciário, sob o título de
“reserva de margem consignável (RMC)”, decorrentes da amortização de parcelas de
contrato de cartão de crédito. Em sede de tutela de urgência, requereu a suspensão
dos descontos, o que foi indeferido por meio da decisão recorrida.
Sem ingressar demasiadamente no mérito de questões que
devem ser desatadas no processo de origem, o fato é que, ao menos por ora, não se
extrai das alegações deduzidas na petição inicial probabilidade do direito invocado
em grau suficiente para deferimento da tutela de urgência.
Sabido que a Lei no 10.820/2003 dispõe sobre a autorização
para desconto em folha de pagamento no limite de 30% dos rendimentos dos
empregados regidos pela CLT, assim como dos titulares de benefícios recebidos do
INSS, para amortização de empréstimos consignados, financiamentos e operações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038514-90.2020.8.26.0000 - Voto 24569
4
arrendamento mercantil.
A Lei no 13.172/2015 alterou o diploma legal acima referido e
majorou a margem consignável para 35%, sendo 5% exclusivamente para pagamento
de despesas ou saques de cartão de crédito.
Pelo que se extrai dos documentos juntados a fls. 20/58 dos
autos de origem, quando contratou com o agravado, o benefício previdenciário da
agravante já se encontrava com a margem consignável de 30% comprometida. Por
conta disso, ao que parece, o agravado disponibilizou à agravante o valor solicitado
por meio de saque com cartão de crédito, valendo-se do percentual adicional de 5%
instituído pela Lei no 13.172/2015.
O entendimento pessoal deste relator a respeito do tema é de
que a contratação dessa espécie se apresenta como abusiva, caso não comprovado
que o consumidor foi devidamente informado sobre os detalhes do negócio
envolvendo o assim chamado “cartão de crédito consignado”, bem como que teria
um valor reservado em seu benefício previdenciário. Demais disso, deveria ser
informado claramente ao consumidor a respeito do caráter mais oneroso do
empréstimo tomado pela referida via.
Não obstante tal ressalva, não se pode ignorar que a
esmagadora maioria das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal vem decidindo
pela validade do negócio em referência e pela higidez da cláusula contratual que
prevê a possibilidade de desconto do valor mínimo da fatura do cartão de crédito
consignado no benefício previdenciário do favorecido.
Por conta disso, considerado o princípio da colegialidade,
expressamente adotado no CPC/2015
que inegavelmente traz estabilidade e
uniformidade no desate dos litígios submetidos a esta corte , passei a adotar o
entendimento majoritário do tribunal a respeito do tema.
Observo que, na mesma esteira, o i. Desembargador Tasso
Duarte de Melo que pessoalmente tem compreensão sobre a questão de todo
assemelhada à deste relator igualmente, alterou seu entendimento a respeito,
colacionando iterativa jurisprudência do tribunal acerca da validade da cláusula
contratual que se pretende ver desconstituída nos autos:
“Nesse sentido, TJSP, 11a Câmara de Direito Privado, Ap.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038514-90.2020.8.26.0000 - Voto 24569
5
1058827-15.2017.8.26.0576, Rel. Des. Walter Fonseca, unânime, j,
01.11.18,
13a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1000731-39.2017.8.26.0145, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho
Silva da Fonseca, unânime, j, 08.08.18, 15a Câmara de Direito
Privado, Ap. 1001062.77.2017.8.26.0288, Rel. Des. Vicentini
Barroso, unânime, j, 05.11.18, 16a Câmara de Direito Privado, Ap.
1009757-12.2017.8.26.0032, Rel. Des. Coutinho de Arruda,
unânime, j, 09.11.18, 17a Câmara de Direito Privado, Ap
1001295-74.2017.8.26.0288, Rel. Des. Souza Lopes, unânime, j,
14.11.18, 18a Câmara de Direito Privado, Ap. 1001944-
98.2018.8.26.0451, Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira,
unânime, j, 06.11.18, 19a Câmara de Direito Privado, Ap.
1003073-13.2017.8.26.0407, Rel. Des. João Camillo de Almeida
Prado Costa, unânime, j, 09.11.18, 20a Câmara de Direito Privado,
Ap. 1004080-78.2017.8.26.0168, Rel. Des. Correia Lima, unânime,
j,
22.10.18,
21a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1061356-07.2017.8.26.0576, Rel. Des. Itamar Gaino, unânime, j,
13.11.18,
24a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1003088-07.2018.8.26.0161, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira,
unânime, j, 31.10.18, 37a Câmara de Direito Privado, Ap.
1000356-79.2018.8.26.0411, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos,
unânime, j, 13.11.18, e 38a Câmara de Direito Privado, Ap
1002149-13.2017.8.26.0274, Rel. Des. Eduardo Siqueira, unânime,
j, 06.11.18” (Apelação Cível no1021851-93.2017.8.26.0451).
Destarte, analiso a questão sob tal perspectiva, qual seja, na
linha do entendimento quase que absoluto da corte sobre o tema de que o negócio
não contém vícios ressalvada a possibilidade de em um ou outro caso pontual ser
reconhecida a existência do defeito.
No caso específico dos autos, em sede de cognição sumária,
não se verifica a presença de indícios de que tenha havido vício de consentimento ou
qualquer outro abuso na contratação. Além disso, ao que parece, a agravante se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038514-90.2020.8.26.0000 - Voto 24569
6
utilizou do crédito disponibilizado pelo agravado, tanto que não negou o recebimento
da quantia depositada em sua conta corrente.
Ausente, portanto, probabilidade do direito em grau suficiente
para deferimento da tutela de urgência pleiteada.
Também não se verifica o requisito da urgência, cuja presença
é necessária para a concessão da antecipação de tutela requerida. Pelo que consta do
documento copiado fls. 20/21 dos autos de origem, os descontos relativos ao contrato
passaram a ser feitos no benefício previdenciário da agravante em fevereiro/2017. No
entanto, ela ajuizou a demanda de origem somente em janeiro/2020. Tal
circunstância evidencia a ausência de urgência quanto ao pleito antecipatório.
Assim, pelos motivos alinhavados, é caso de manutenção da
decisão recorrida.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator